Tribunal: TJBA
Processo: 8006068-27.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006068-27.2021.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PIRES DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

APELADO: FUNDACAO PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO VUNESP e outros

Advogado(s)
:
CASSIA DE LURDES RIGUETTO, FERNANDA FERREIRA GODKE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA. EDITAL SAEB Nº 01/2018. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. CLASSIFICAÇÃO FORA DO LIMITE ESTABELECIDO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006068-27.2021.8.05.0146
, em que figura como apelante
ANTONIO PIRES DOS SANTOS NETO
e apelado o
ESTADO DA BAHIA E OUTROS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,